Tribunal: STF
Processo: HC 253665
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 961.126/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de extorsão (art. 158 do Código Penal) e de estelionato (art. 171 do CP), porque, 



    na data indicada na exordial [26 de junho de 2014], mediante grave ameaça, constrangeu a ofendida Marcela Zampoli Santos a lhe entregar quantias em dinheiro e cártulas de cheque, obtendo, para si, indevida vantagem econômica, conseguindo auferir o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). 



    Consta, também, que logo após esse fato, o acusado em semelhantes circunstâncias, obteve para si, vantagem patrimonial ilícita, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em prejuízo da empresa Cabrera & Bortoluzzi, induzindo em erro seu representante legal Claudio Aparecido Cabrera da Silva, mediante ardil. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferida liminarmente pela Desembargador relatora.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O pedido revisional, formulado perante o Tribunal a quo, foi rejeitado liminarmente, em decisão monocrática da Desembargadora relatora, sem que a defesa haja interposto agravo regimental a fim de provocar alguma manifestação do órgão colegiado ao respeito do tema. 



    2. Assim, não foi inaugurada a competência desta Corte Superior, uma vez que, a teor do art. 105, II, "a", da CF, não houve julgamento em última instância pelo Tribunal de origem. 



    3. Agravo não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para julgar extinta a punibilidade do Acusado, ora paciente, ante a ausência de representação das vítimas [exigência prevista no art. 171, §5º, do Código Penal], pois, não havendo a vítima concretizado no prazo legal sua intenção de representar, deve-se ser julgada extinta a punibilidade pela decadência”. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente